Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752145-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DANTAS DE MARIZ AGRAVADO: MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA DANTAS DE MARIZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0708693-88.2022.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES (ID. 180152432) homologou os cálculos da contadoria e indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recusais (ID. 54220247) a agravante alega, tão somente, que os cálculos foram incorretamente elaborados pela contadoria judicial, com excesso, e que a sua homologação ensejaria o enriquecimento sem causa da exequente. Consoante item 43 de suas razões de recorrer (ID. 54220247), indica a quantia que entende ser devida a título de aluguel, IPTU, multa contratual e de honorários. Registra, no ponto, que não deve ser incluída a atualização monetária, bem como que a multa deverá incidir apenas sobre base de cálculo integrada pelos valores devidos, e não sobre o valor do imóvel. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para, reformando-se a r. decisão atacada, reconhecer o excesso do valor encontrado pela Contadoria Judicial. Sem preparo, uma vez que a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do despacho de ID. 54312309, esta Relatoria determinou a apresentação de documentação apta a demonstrar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, a agravante apresentou os comprovantes de recolhimento de preparo, consoante ID. 54591928 e 54591929. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, neste momento processual, a possibilidade de, ao fundamento do excesso de execução, suspender a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. A análise dos autos originários, notadamente das manifestações judiciais que seguiram após a juntada do acórdão (ID. 166914473) que encerrou a fase de conhecimento e estabeleceu a premissa vinculante para a apuração do valor devido, são suficientes para concluir que a contadoria judicial (ID. 176298902) apresentou memória de cálculos compatível com o v. acórdão transitado em julgado. Conjuntamente, o cotejo da impugnação oferecida pela executada na origem (ID. 177844966) com as razões de recorrer do presente agravo de instrumento (ID. 54220247) permitem o reconhecimento de que a recorrente pretende infirmar a apuração contábil sem contestá-la em específico, apenas alegando genericamente que as premissas utilizadas estariam equivocadas. Para tanto, e a título exemplificativo, alega que não é devida correção monetária e que a base de cálculo da multa não deveria ser o valor do imóvel pactuado. Contudo, a simples análise do v. Acórdão desta eg. 8a Turma Cível permite concluir que as questões foram especificamente analisadas e receberam solução que – diversamente do alegado pela agravante -, amoldam-se integralmente aos parâmetros observados pelo Juízo a quo e pela i. Contadoria Judicial, vejamos: Portanto, apesar da mora inicial da autora Maria Angélica não ser objeto de apreciação nestes autos, é vedado à autora beneficiar-se de comportamento contraditório e da própria torpeza em retardar a constituição da ré em mora, conduta proibida pelo ordenamento jurídico, em violação à boa fé objetiva. É adequado, portanto, considerar como termo da mora o dia 24/03/2022, data de citação da parte demandada nestes autos. Portanto, não merece respaldo a pretensão recursal da autora. DOS DANOS MATERIAIS De acordo com o disposto nos artigos 394 a 395 do Código Civil2, o devedor que não cumpre sua obrigação no tempo devido deve arcar com os prejuízos que sua mora der causa. No que concerne aos lucros cessantes, colaciona-se o pertinente escólio doutrinário: Acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual ou legal não fosse objeto de descumprimento. Seria o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor (...) Assim, tudo o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar desde o dia do ilícito será recomposto.3 O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que " descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador" (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 1.319.473/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 2/12/2013). Acrescente-se que, de acordo com o artigo 402 do Código Civil4, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Portanto, o atraso na transferência do imóvel pela ré, gera presunção de dano (lucros cessantes), uma vez que o bem possui potencialidade de ganhos, seja pela locação, seja pela ocupação própria. Ademais, este atraso também é capaz de gerar prejuízos materiais decorrentes da própria conservação e uso do bem como a condenação ao pagamento de multa prevista contratualmente. Na hipótese dos autos, considerando que a autora esteve privada do uso e fruição do bem desde a constituição em mora (citação em 24/03/2022), até a efetiva desocupação do imóvel, em 07/04/2022, é devida a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes durante este período. Constatado que não houve impugnação quanto ao valor de locação atribuído ao imóvel CCSW 4 (R$ 1.400,00), este deve ser o valor adotado para apuração do quantum devido à título de lucros cessantes, considerado o período de 24/03/2022 a 07/04/2022. No que concerne ao IPTU/TLP, a Cláusula 5.2 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 47281076) assim dispôs: 5.2 Todas as despesas relativas aos imóveis (SQS 105) e (CCSW 04), objetos deste contrato, como IPTU/TLP, água, luz, taxa condominial e taxa extra correrão por conta do VENDEDORA/COMPRADORA até a data da entrega das chaves, após o que, passarão a ser devidas pela COMPRADORA/VENDEDORA. Os documentos acostados sob o ID 47281080 denotam que a autora transferiu à ré o total de R$ 3.443,72 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), suportando o pagamento de despesas condominiais e IPTU/TLP do imóvel, sendo devido, portanto, o seu ressarcimento. Por fim, diante do reconhecimento da mora, também resta devido o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel (R$ 240.000,00), além de juros moratórios de 0,5% e correção monetária, por força de expressa disposição contratual (Cláusula 4.3 – ID 47281076). Portanto, no que concerne aos danos materiais (lucros cessantes, ressarcimento de despesas do bem e pagamento de multa contratual), igualmente não merece reparo a r. sentença. Nesse sentido, em que pese o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ser inerente ao cumprimento de sentença, a análise do requisito da probabilidade do provimento do recurso é suficiente para ensejar o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 18:24:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora